Tribunal: STF
Processo: ARE 1590432
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Evaci Oliveira dos Santos interpôs agravo (eDoc 23) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso extraordinário (eDoc 17), no qual se alega violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 15). 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Esse o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
[…]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 

Ainda, observo que o acórdão recorrido (eDoc 15), ao analisar a legislação infraconstitucional, concluiu pela competência de uma das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo para o julgamento do recurso de apelação.  

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
[...]
2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 

2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.
(ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente